Tribunal: TJES
Processo: 5000828-04.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000828-04.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: MEDICINA PERSONALIZADA LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000828-04.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

AGRAVADA:
MEDICINA PERSONALIZADA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide ao Estado em ação de cobrança.

2. A ação originária foi movida por sociedade empresária subcontratada em face de organização social, devido ao inadimplemento de parcelas por serviços médicos prestados em hospital público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento da denunciação da lide ao Estado, requerida por organização social, sob o argumento de insuficiência de repasses financeiros decorrentes de contrato de gestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A organização social possui personalidade jurídica de direito privado e atua sob esse regime jurídico.

5. A responsabilidade por encargos comerciais decorrentes de subcontratação é exclusiva da organização social.

6. O inadimplemento da organização social não transfere diretamente a responsabilidade pelo pagamento à administração pública.

7. O contrato de gestão regula apenas a relação interna entre o Estado e a organização social.

8. A denunciação da lide com base no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil é descabida quando a parte visa apenas afastar sua própria responsabilidade civil.

9. A intervenção do Estado traria discussão sobre o equilíbrio econômico do contrato de gestão, o que demandaria dilação probatória complexa e violaria a celeridade processual.

10. A controvérsia sobre a falta de repasses financeiros estatais pode ser discutida em ação autônoma de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil é inviável se a parte denunciante busca apenas eximir-se de sua responsabilidade civil, atribuindo-a a terceiro. 2. A alegação de insuficiência de repasses públicos decorrentes de contrato de gestão não autoriza a denunciação da lide ao Estado em ação de cobrança movida por prestador de serviços subcontratado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II; Lei nº 13.019/2014, art. 42, XX; Lei nº 14.133/2021, art. 121, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.910.169/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.230.412/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.11.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 50185528920248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 50079166120218080035, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000828-04.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

AGRAVADA:
MEDICINA PERSONALIZADA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH contra a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por MEDICINA PERSONALIZADA LTDA., ora Agravada, em desfavor do ora Agravante, em virtude de suposto inadimplemento de parcelas pecuniárias contratuais relativas à prestação de serviços médicos de Coordenação de Psiquiatria Infantil no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA).

O magistrado de origem indeferiu o pedido de denunciação da lide ao fundamento de que o requerimento do réu ostentava pretensão de transferência de responsabilidade civil. Para tanto, amparou-se no entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 1.910.169/ES, assentando ser inviável a modalidade interventiva disciplinada no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil quando a parte acionada objetiva unicamente eximir-se da obrigação atribuindo a culpa a um terceiro.

A controvérsia recursal, portanto, consiste em verificar a legalidade da denunciação da lide promovida pelo Instituto recorrene em desfavor do Estado do Espírito Santo, em ação de cobrança ajuizada por empresa subcontratada, a fim de apurar se a alegada insuficiência de repasses públicos decorrentes de Contrato de Gestão autoriza o exercício de direito de regresso nos termos da legislação processual civil.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, depreende-se que o Contrato de Prestação de Serviços n.º 059/2018 (ID 36470839 dos autos de origem), do qual deriva o débito exequendo, foi firmado exclusivamente entre o Agravante e a Agravada. Tratando-se o Agravante de Organização Social (OS), sua atuação é pautada por regime jurídico de direito privado, ainda que em colaboração com o Poder Público. Nesse cenário, o art. 42, inciso XX, da Lei Federal n.º 13.019/2014 estabelece a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento de encargos comerciais, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública por eventuais inadimplementos.

"XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução"

No mesmo sentido, o artigo 121, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) dispõe:

"Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo.

A invocação da Cláusula 5.1.1 do Contrato de Gestão nº 001/2017 e do artigo 12, § 1º, da Lei nº 9.637/98 revela-se inócua para amparar a intervenção forçada. Referidos dispositivos tratam da destinação de recursos orçamentários no âmbito da relação interna existente entre o Poder Público e a Organização Social, não gerando efeitos protetivos ou isenção de obrigações em face de fornecedores privados subcontratados.

Ademais, a controvérsia acerca da insuficiência de repasses financeiros pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO configura questão estranha à causa de pedir da ação de cobrança originária. A admissão da intervenção estatal, neste momento inicial da lide originária, introduziria fundamento novo e complexo à lide, a análise do equilíbrio econômico do contrato de gestão, o que importaria em indesejada dilação probatória e retardo na satisfação do crédito da prestadora de serviços, subvertendo a celeridade que se espera da prestação jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de repasses pelo ente público pode ensejar ação autônoma de regresso, mas não justifica a denunciação da lide quando o objetivo é apenas transferir responsabilidade, porquanto resultaria em natural demora na solução do litígio. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
É inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro.
Precedentes. 2 . O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1910169 ES 2021/0171776-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor .Precedentes. 2.
É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/15 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas sim pretensão ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso .
Precedentes. 3. A reforma do acórdão recorrido demandaria análise da legislação local para afastar um dos fundamentos adotado pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 280/STF . 4. A apresentação de razões dissociadas do fundamento adotado pelo acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1230412 SP 2018/0003740-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Tribunal de origem, ao analisar a presente ação de cobrança de cotas condominiais, consigna a impossibilidade de denunciação da lide de empresa cedente dos direitos e obrigações contratuais relativos ao imóvel adquirido pelo recorrente, na medida em que, apenas se autoriza a denunciação ao terceiro que tenha responsabilidade direta, prevista na lei ou no contrato.
Desta forma, como o negócio formalizado entre o recorrente e a construtora não se trata de direito regressivo, não pode ser oposto contra o condomínio. A reforma do aresto, nestes aspectos, demanda inegável necessidade de interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria probatória, providências inviáveis de serem adotadas em sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.371.046/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART . 618 DO CC. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CPC/73. ART . 125 DO CPC/15. NÃO CONFIGURADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO . ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se na origem de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a prescrição e indeferiu o pedido de denunciação da lide . No Tribunal a quo negou-se provimento ao recurso. Nesta Corte negou-se provimento ao recurso especial. II - No que trata da alegação de violação do art. 618, parágrafo único, do Código Civil, sem razão a recorrente na pretensão de reforma do aresto vergastado, visto que este se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o prazo quinquenal disposto no referido dispositivo é de garantia da solidez e segurança da obra, não se confundindo com o prazo prescricional de dez anos, previsto no art . 389 do CC de 2002, ou de vinte anos, nos termos da previsão do art. 1.056 do CC/1916, para obter do construtor indenização por defeitos na obra. Nesse sentido, os seguintes julgados: REsp n . 1.717.160/DF, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 26/3/2018; AgRg no REsp n. 1 .344.043/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014.III - A respeito da apontada violação do art . 70, III, do CPC de 1973, equivalente ao art. 125, II, do CPC/2015, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 255-256):"[...]
Assim, não é obrigatória a denunciação à lide quando o denunciante não perde o direito de regresso para com o denunciado.
Ao processá-la, conduzir-se-á as partes aos dissabores do trâmite de duas ações, consideravelmente onerosa aos litigantes, em detrimento dos princípios da economia e celeridade. E essa é justamente a hipótese dos autos, na medida em que se afigura evidente o prejuízo que a denunciação da lide causaria ao agravado, porquanto resultaria em natural demora na realização da perícia, o que não pode preponderar diante dos interesses colocados em discussão (questões envolvendo moradia e segurança da construção). [ ...]"IV - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo entendeu pela desnecessidade de denunciação da lide em razão dessa decisão não implicar hipótese da perda do direito de regresso garantido à recorrente, não merecendo reparo o decisum, porquanto a jurisprudência desta Corte é assente no mesmo sentido:AgInt no AREsp n. 116728/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgamento em 8/11/2016, DJe 28/11/2016. Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também não merece guarida. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1191201 SP 2017/0272173-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar caso envolvendo a própria recorrente IGH, assentou que a denunciação da lide pressupõe a existência de obrigação regressiva expressamente prevista em lei ou contrato, sendo que a eventual ausência de repasses pelo ente público pode ensejar ação autônoma de cobrança ou ressarcimento, mas não autoriza a utilização da denunciação da lide como mecanismo de transferência de responsabilidade. Veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE GESTÃO . RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO . NÃO CARACTERIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra decisão que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Biohosp Produtos Hospitalares Ltda indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do IGH, sob fundamento de se tratar de relação de consumo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve integrar a lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, em razão de suposta obrigação decorrente do Contrato de Gestão nº 001/2017; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre IGH e Biohosp configura relação de consumo, justificando a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor . III. RAZÕES DE DECIDIR A denunciação da lide exige a existência de obrigação regressiva do denunciado, o que não se verifica no caso, pois o Contrato de Gestão nº 001/2017 apenas prevê repasses financeiros do Estado ao IGH, sem estabelecer responsabilidade solidária ou subsidiária do ente estatal perante terceiros. O fato de o Estado ser responsável pelo monitoramento e fiscalização do contrato não implica sua obrigação direta pelo pagamento de fornecedores do IGH, sendo incabível a denunciação da lide para transferir responsabilidade. Precedentes STJ . A relação entre IGH e Biohosp não configura relação de consumo, pois o IGH foi quem adquiriu os insumos hospitalares para execução de contrato de gestão pública, não sendo fornecedor ou prestador de serviços. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a inversão do ônus da prova. Tese de julgamento:
A denunciação da lide pressupõe a existência de obrigação regressiva expressa em lei ou contrato . A ausência de repasses pelo ente público pode justificar ação autônoma, mas não autoriza a denunciação da lide como forma de transferência de responsabilidade.
O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, ao adquirir insumos médicos para a execução de contrato de gestão pública, não se enquadra como fornecedor, mas como adquirente intermediário, inclusive, sem a posição de destinatário final, o que afasta a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II; CDC, art . 6º, VIII; Lei Complementar Estadual nº 489/09, art. 29; Lei nº 9.637/98, arts. 8º e 12 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.230 .412/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22/11/2019; STJ, AgInt no AREsp n . 1.371.046/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/06/2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50185528920248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE GESTÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora Apelante.
2 . Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a Apelante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC. Precedentes. 3 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50079166120218080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Assim, a admissão da denunciação da lide, na presente conjuntura, implicaria a introdução de fundamento jurídico inteiramente novo e complexo, alheio à singela cobrança por serviços médicos prestados. Exigiria uma complexa dilação probatória contábil para aferir o equilíbrio econômico-financeiro global do contrato de gestão celebrado entre o ente estatal e a Organização Social, o que culminaria em evidente e indesejado tumulto processual, em direta afronta aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Eventual desequilíbrio econômico gerado pela suposta desídia ou ausência de repasses financeiros por parte do Estado do Espírito Santo deve ser objeto de demanda cognitiva autônoma de regresso promovida pelo IGH em face do Ente Público, sem transferir o ônus da demora à empresa credora.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.